Tribunal: TJES
Processo: 5008805-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008805-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Eduardo Ferreira Garcia de Andrade

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

O impetrante, em apertada síntese, requer a concessão da liberdade do paciente sob o fundamento de
nulidade do flagrante de coinvestigado,
que serviu como base para a decretação da busca e apreensão e da prisão preventiva do paciente, em razão de suposto acesso não autorizado aos dados telefônicos. Sustenta, ainda,
a ausência dos requisitos para a custódia cautelar
, para a qual, ainda, não haveria
fundamentação idônea
, apontando a possibilidade de fixação de
medidas cautelares diversas
. Subsidiariamente, requer a
anulação da decisão que decretou a prisão preventiva
para que outra seja proferida.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008805-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE
IMPETRANTE: CALIANE DOS SANTOS SILVA ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Eduardo Ferreira Garcia de Andrade

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

O impetrante, em apertada síntese, requer a concessão da liberdade do paciente sob o fundamento de
nulidade do flagrante de coinvestigado,
que serviu como base para a decretação da busca e apreensão e da prisão preventiva do paciente, em razão de suposto acesso não autorizado aos dados telefônicos. Sustenta, ainda,
a ausência dos requisitos para a custódia cautelar
, para a qual, ainda, não haveria
fundamentação idônea
, apontando a possibilidade de fixação de
medidas cautelares diversas
. Subsidiariamente, requer a
anulação da decisão que decretou a prisão preventiva
para que outra seja proferida.

Analisando em sede meritória a ação constitucional,
entendo que a pretensão não merece prosperar
.

Quanto à suposta
nulidade do flagrante
, como decidido em sede de análise do pedido liminar:

Ao que se vê dos autos, o paciente foi preso pois, no momento da prisão de Eliandro Braga, os policiais obtiveram acesso ao telefone celular do mesmo de onde extraíram informações ligadas ao comércio ilícito de entorpecentes entre Eliandro e o paciente. Por essa razão, o Ministério Público requereu a busca e apreensão na residência de Eduardo e a decretação de sua prisão preventiva, medidas deferidas pelo juízo de 1º grau.

Na residência do paciente foram encontrados
materiais para o embalo de entorpecentes
e, supostamente,
sementes de maconha
.

E, ao contrário do que sustenta a impetrante,
não pude verificar de plano que o acesso ao telefone celular do co-investigado Eliandro não foi consentido
, já que os policiais, em suas declarações, afirmam taxativamente o contrário. Nesse sentido, é importante observar que "o
trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita
do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano,

a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
(RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019)."

Agora, em cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento anteriormente adotado
.

Ao contrário do que se sustenta, os elementos trazidos ao HC
não demonstram,
de plano
,
que o acesso ao telefone de Eliandro não foi consentido, eis que
os policiais afirmaram expressamente o contrário.

Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que
existem indícios mínimos de que a abordagem
e o acesso ao telefone de Eliandro
fo
ram
lega
is
, o que autoriza
o prosseguimento do processo na origem,
não havendo que se falar em trancamento de ação penal
. O trancamento da ação penal em sede de HC é excepcionalíssimo, exigindo prova contundente e inquestionável.
Existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão,
não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do
habeas corpus
, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual.

Por fim, quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, assinalo que a associação criminosa que o paciente, em tese, faz parte, denota a aparente habitualidade delitiva do grupo, e autoriza a aplicação da medida extrema. (AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)

Entendo, por isso, não ser cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem, em tese,
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

Quanto ao pedido subsidiário de
anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, trata-se de pedido manifestamente improcedente.
Ao contrário do que se diz, não há ilegalidade, por ausência de fundamentação, na decisão do magistrado que dê margem à pretendida anulação, que, como visto, motivou
expressamente
as razões para a decretação da preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADE DO ACESSO AO TELEFONE DE COINVESTIGADO.
INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Os elementos trazidos ao HC não demonstram, de plano, que o acesso ao telefone do coinvestigado não foi consentido, eis que os policiais afirmaram taxativamente o contrário.

2. Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que existem indícios mínimos de que a abordagem foi legal, o que autoriza o prosseguimento do processo na origem.

3. Existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual.

4. A gravidade em concreto da conduta autoriza a segregação cautelar com vistas ao resguardo da ordem pública. Precedentes.

5. Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes.

6. O juízo motivou expressamente as razões para a decretação da preventiva, não havendo nulidade a ser declarada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.